Tribunal: TJSP
Processo: 0006743-79.2022.8.26.0026
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Claudia Fonseca Fanucchi
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2022-11-04
Data de publicação: 2022-11-04

Ementa:
Agravo em Execução Penal – Recurso ministerial – Progressão de regime – Cabimento – Requisitos objetivo e subjetivo preenchidos – Reconhecimento – Exegese do artigo 112, da Lei no 7.210/84 – Precedentes - Decisão mantida – Agravo desprovido.